Tribunal: TJSP
Processo: 2205077-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Fixada multa visando o cumprimento da decisão que determinou a apresentação do contrato entre as partes – Agravante que não cumpriu com a ordem judicial no prazo devido - Montante que comporta, no entanto, redução – Inteligência do art. 537, § 1o, I e II, do Código de Processo Civil – Vedação ao enriquecimento sem causa da parte contrária - Recurso parcialmente

Ementa:
Agravo de instrumento – Fixada multa visando o cumprimento da decisão que determinou a apresentação do contrato entre as partes – Agravante que não cumpriu com a ordem judicial no prazo devido - Montante que comporta, no entanto, redução – Inteligência do art. 537, § 1o, I e II, do Código de Processo Civil – Vedação ao enriquecimento sem causa da parte contrária - Recurso parcialmente provido.